Tribunal: TJMT
Processo: 1022507-52.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022507-52.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), VICTOR HENRIQUE BARBOSA DO VALE - CPF: 031.999.951-36 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: VICTOR HENRIQUE BARBOSA DO VALE

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – PLEITEIA QUE O PERÍODO DA PRISÃO PROVISÓRIA SEJA DESCONTADO DO MONTANTE DA PENA IMPOSTA – IMPOSSIBILIDADE – TEMPO DE PENA PROVISÓRIA QUE DEVE SER CONSIDERADO COMO PENA CUMPRIDA –

DESCONTO QUE DEVE RECAIR SOBRE A FRAÇÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME – PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O período de prisão cautelar deve ser computado como período de pena efetivamente cumprida, razão pela qual não se pode simplesmente descontá-la da soma final da condenação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1022507-52.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: VICTOR HENRIQUE BARBOSA DO VALE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO com o objetivo de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2° Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos de execução de pena de n. 2000904-08.2022.8.11.0042, determinou o desconto do tempo de prisão provisória diretamente na fração necessária para progressão de regime (id. 183210671).

Irresignado, pleiteia o Ministério Público, a reforma da r. decisão, argumentado que a detração não poderia ser calculada sobre a fração da progressão prisional, mas no total da pena imposta.

Por fim, pleiteia
“que se adote o entendimento de que o tempo de prisão provisória (detração) seja descontado do total da pena privativa de liberdade a ser cumprida para, depois, calcular-se a fração necessária para progressão de regime”
(id. 183210670).

Nas contrarrazões apresentadas, a Defensoria Pública, representando o reeducando Victor Henrique Barbosa do Vale, requer o não provimento do recurso, mantendo-se a decisão objurgada (id. 183210674).

Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida. (id. 183210675).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifesta-se pelo não provimento do recurso (id. 189955687).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: VICTOR HENRIQUE BARBOSA DO VALE

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, pugna, o Ministério Público, que o tempo de prisão provisória seja descontado do total da pena privativa de liberdade a ser cumprida para, depois, calcular-se a fração necessária para progressão de regime.

Razão não lhe assiste.

O art. 42 do Código Penal estabelece:

“Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior”.

Por sua vez, o art. 387, § 2°, do Código de Processo Penal estabelece que
“o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade”.

No caso, o agravado cumpre pena total de 28 (vinte e oito) anos de reclusão, em virtude da prática de dos crimes de roubo e tráfico de drogas

(https://seeu.pje.jus.br/seeu/).

Em 10/05/2023, a Defesa do agravado, entre outros pedidos, requereu a retificação do cálculo de liquidação de pena para que
“o período de detração de 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias seja abatido diretamente no lapso para a obtenção do benefício da progressão de regime.
” (Sic – id. 183210678 – fls. 13/14).

Em 10/06/2023, o órgão ministerial manifestou-se contrariamente “
ao

desconto da detração diretamente na fração
” (id. 183210678 – fls. 15/17).

Em 28/06/2023, o Juízo
a quo
proferiu a seguinte decisão:

“Extrai-se dos autos que razão assiste às partes quanto à necessidade de retificação do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU, notadamente no que tange à da fração de 2/5 para progressão de regime em relação à Guia no 1008136-25.2021.8.11.0042.

De igual modo, imperioso se mostra o cômputo da detração penal diretamente na fração em cumprimento de pena, tendo em vista que tal contabilização não implica em desconto em duplicidade, ou seja, para progressão de regime e no saldo total de pena a cumprir.

Assim, PROCEDA-SE a imediata correção do memorial de pena; após, às partes e, conclusos para homologação.”
(id. 183210671).

Nota-se que o Juízo da Execução Penal detraiu o período de prisão preventiva do agravado – 04 (cinco) meses e 10 (dez) dias – “
diretamente na fração em cumprimento de pena
” relativa à progressão de regime do fechado para o semiaberto.

Nosso ordenamento penal adota o sistema progressivo de cumprimento de penas, em observância ao princípio da individualização da pena. Logo, o período detraído deve ser ponderado como sanção efetivamente cumprida e contabilizado também para fins de deferimento de futuros benefícios, inclusive para efeito de mudança de regime.

Portanto, o período de custódia cautelar deve integrar o cálculo para obtenção de benefícios pleiteados em sede de execução penal (TJMT, AGEXPE no 1009399-53.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 4.7.2023).

Essa é a posição jurídica que
“se amolda aos conceitos contidos no art. 2.o, parágrafo único, da Lei n.o 7.210/84 e ao art. 42 do Código Penal, porquanto efetivamente se computa a custódia processual como tempo de pena cumprida e extinta”
(TJMT, AGEXPE no 1009292-09.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – 2.8.2023).

Ademais, é entendimento deste Tribunal de Justiça que o período de pena detraído deve integrar o cálculo para concessão dos benefícios pleiteados em sede de execução penal. Confiram-se:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – EXECUÇÃO PROVISÓRIA – DECISÃO QUE FIXOU COMO MARCO TEMPORAL INICIAL PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS A DATA DA PRISÃO CAUTELAR – INSURGIMENTO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONSIDERAÇÃO DA DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO COMO DIES A QUO – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE CÔMPUTO DA PRISÃO CAUTELAR COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA – RECURSO DESPROVIDO. O tempo de custódia cautelar deve ser computado como período de pena efetivamente cumprida para fins de progressão de regime, não somente descontado da soma final da condenação (...).”
(N.U 0005465-40.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 07/11/2019)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA. CÔMPUTO DA PENA TOTAL. INADMISSIBILIDADE. PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA. DESCONTO QUE DEVE RECAIR SOBRE O TEMPO NECESSÁRIO AO ALCANCE DA PROGRESSÃO DE REGIME. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO. AGRAVO PROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER. O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida, inclusive na fração do período de progressão de regime, e não somente descontado do montante real da condenação (AgExec 1004790-95.2021, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, DJe 6.8.2021).”
(AGEXPE NU 1017391-36.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 17/11/2021).

Nesse mesmo sentido, trago julgado do e. Supremo Tribunal Federal:

“A custódia cautelar necessariamente deve ser computada para fins de obtenção de progressão de regime e demais benefícios da execução, (...)”
(STF – RHC 142.463, Rel. Min. Luiz Fux, Julg. 12.9.2017)

Logo, a decisão agravada deve ser mantida.

Ante o exposto e, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao agravo em execução penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023